Tribunal: TJMMG
Processo: 2000054-71.2024.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000054-71.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 18/09/2024 Publicação: 24/09/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERROS – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar a decisão impugnada nem rediscutir a matéria decidida ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Giovanni Moreira Zanetti Campos e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Giovanni Moreira Zanetti Campos, em face do acórdão prolatado pelo Órgão Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), que, com os votos unânimes dos seus integrantes, rejeitou as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, julgou procedente a presente ação do Conselho de Justificação, para declarar a indignidade e a incompatibilidade do justificante para com o oficialato, e decretar sua exclusão disciplinar, com a perda de seu posto e de sua patente, nos termos do art. 202, I, do Regimento Interno do TJMMG (RITJMMG), do art. 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais (CEMG) de 1989 e no art. 125, § 4º, da Constituição da República (CR) de 1988. Em suas razões recursais, a defesa alegou que a decisão impugnada precisa ser reformada, porque contém omissões, contradições e erros, além de violação a garantias constitucionais ao exercício da ampla defesa, e leis federais, bem como manifesta ofensa ao direito sumulado pelos colendos Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal (STF), em severo prejuízo ao embargante e à sua defesa, isso porque, os argumentos trazidos pelo douto desembargador relator e demais nobres julgadores são contrários às provas constantes dos autos. Para demonstrar sua irresignação, a defesa se utilizou da técnica de colunas, transcrevendo na coluna da esquerda praticamente a íntegra do voto condutor de relatoria deste signatário, e na coluna da direita, uma espécie de contraponto que fez a cada parágrafo que integra o acórdão. Alegou a defesa que o presente recurso possui evidente relevância jurídica, visto que, no caso em lide, o respeitável acórdão de Evento 42 violou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 várias questões de direito constitucional, art. 1°, inciso III, art. 5°, XXXV, XLI, LIV, LV, LVI, LVII, §§ 2º, 3º e 4º, art. 37, todos da CR/88, e art. 8°, 2, "d", do Decreto n. 678/92; leis federais em âmbito infraconstitucional, sendo do Código de Processo Penal Militar (CPPM): art. 3°, “a”, art. 122, art. 427, art. 439, “a”, “b”, “c” e “d”, art. 500, IV, art. 506, § 1°; Código de Processo Penal (CPP): art. 157, art. 158-B, art. 158-C, art. 158-D, §§ 1°, 3º, 4º, 5º; art. 2º da Lei Federal n. 12.030/2009; art. 2°, III, da Lei Federal n. 13.967/2019. Ponderou que a respeitável decisão combatida possui graves vícios caracterizadores de contrariedade, omissão e erro no tocante às provas dos autos, haja vista que essa relegou as provas produzidas na fase instrutória processual, mormente, prova testemunhal e pericial, em grave afronta aos postulados da dignidade humana, do devido processo legal e da legalidade, previstos nos arts. 1°, inciso III, 5°, LIV, e 37, ambos da CR/88, razão pela qual devem ser sanadas as omissões, as contrariedades e os erros constantes do acórdão (Evento 42), sob pena de gravíssimo prejuízo ao embargante e a seus direitos constitucionais e legais. A título de prequestionamento, tem-se o que segue. Reportou-se aos seguintes artigos constitucionais: art. 1°, inciso III, art. 5°, XXXV, XLI, LIV, LV, LVI, LVII, LXVI, §§ 2º, 3º e 4º, art. 37, todos da CR/88, e art. 8°, 2, "d" do Decreto n. 678/92; do CPPM: art. 3°, “a”, art.122, art. 427, art. 439, “a”, “b”, “c” e “d”, art. 500, IV, art. 506, § 1°; do CPP: art. 157, art. 158-B, art. 158-C, art. 158-D, §§ 1°, 3º, 4º, 5º; do CPC: art. 319, inciso II e parágrafo 1°, art. 330, § 1º, inciso III, art. 485, X, art. 489, § 1º, incisos I a VI; das Leis Federais: art. 2º da Lei Federal n. 12.030/2009; art. 2°, III, da Lei Federal n. 13.967/2019; além das Súmulas ns. 98, 211 e 591 do STJ e 356 do STF. Pediu para que sejam prequestionados os artigos constitucionais e legais, para fins de suprimento do juízo de admissibilidade aos futuros recursos excepcionais perante aos tribunais superiores, notadamente o STJ e o STF. Pontuou que, além do prequestionamento, esse recurso de embargos de declaração tem a finalidade de declarar a nulidade do combatido acórdão, em razão das graves omissões, contrariedades, erro, e retomada ao devido processo legal a partir dos atos não contaminados. Ao final, pleiteou o embargante o recebimento e a procedência destes embargos, requerendo, in verbis: [...] Seja conhecido e provido este recurso, manifestando-se explicitamente está Colenda Câmara (*sic) acerca das matérias ora levantadas, afastando assim a omissão e contradição e erro, com a declaração de NULIDADE do v. Acórdão ora guerreado, mas, prequestionando-se os temas e regras ora levantadas, bem como seja julgada a NULIDADE do Processo Administrativo de Portaria n° 107.260/2022-PAD/CPM, e as dela decorrentes, mormente o presente feito em razão de suas gravíssimas ilegalidades, bem como tratar-se de processo originário da 2ª instância, com a finalidade de garantir ao recorrente o duplo grau de jurisdição; Se provido o presente embargo de declaração, que seja reconhecido seus efeitos infringentes, com a consequente declaração de NULIDADE do v. Acórdão e retomada do processo a partir dos atos não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 afetados, sob pena de grave violação aos postulados constitucionais e legais exaustivamente trazidos no presente recurso. [...] É que considerei importante relatar. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque nele se fazem presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. De acordo com o preceito do art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), os embargos declaratórios só terão cabimento nas hipóteses em que a parte embargante indicar, na sua peça recursal, os pontos da decisão hostilizada que se revelarem ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos, e sobre os quais o julgador não tenha se pronunciado, embora devesse tê-lo feito. Confiram-se o dispositivo: “Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”. Depois de analisar com a máxima cautela e interesse o acórdão embargado, concluí, com absoluta convicção e consciência, que os vícios alegados não se fazem presentes no acórdão hostilizado. Todas as matérias arguidas foram tratadas com clareza e sem contradições. A bem da verdade, a extensa e repetitiva peça recursal, que não trouxe à baila qualquer fato novo, se limitou a transcrever praticamente a íntegra do acórdão impugnado, com apenas três exceções, essas que listo como sendo: (I) a parte do depoimento prestado pela testemunha da defesa, 3º Sgt PM Sgt PM Marcelo Vinícius Ribeiro de Miranda; (II) a parte do depoimento prestado pela testemunha da defesa Jonathan Magnun Peres; (III) a parte do interrogatório tomado do justificante, transcrito do acórdão prolatado nos Autos n. 2000313-93.2020.9.13.0004 da ação penal a que respondeu perante o Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME). Este egrégio colegiado exauriu, na minha compreensão, de forma clara, satisfatória, fundamentada e com riqueza de detalhes, todas as teses suscitadas pela defesa, tanto em sede de preliminar, como no mérito da ação do Conselho de Justificação. O que a defesa pretendeu, na verdade e sem nenhuma cerimônia, foi uma tentativa vã de devolver, mais uma vez ao colegiado, o conhecimento dos autos, como se lhe fosse permitido um segundo recurso de apelação, travestido com o nome de embargos declaratórios, o que não pode ser acatado e, muito menos, tolerado, porque totalmente desvirtuado dos fins propostos. Nesse sentido, trago à colação os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do excelso Supremo Tribunal Federal (STF): [...] PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. (...) IV - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições. V - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. VI - A matéria sobre a qual a parte embargante alega a existência de vícios foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho (fls. 10.266-10.268): "Não se conheceu do agravo em recurso especial diante da falta de impugnação aos óbices referentes à ocorrência da Súmula n. 83/STJ e da Súmula n. 7/STJ. A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a impugnação aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. (...) (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1800154/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). [...] E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. – Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. [...] (STF - ARE 1011446 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018) [...] E mais, considero ainda destacar e reafirmar, que o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) a que respondeu o embargante foi instaurado e teve seu desenvolvimento em estreita obediência aos preceitos normativos que o regulam, em que pesem as incontáveis intervenções da defesa intentadas para pausar e retardar sua marcha normal. O justificante, ora embargante, foi devidamente intimado de todos os atos processuais praticados, teve assegurado o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, com acesso garantido a todas as provas carreadas aos autos, em várias oportunidades, além de ele ter sido devidamente assistido por uma defesa técnica aguerrida, não havendo o que se falar em qualquer irregularidade com virtude para ensejar nulidade do processo, conforme pugnou a defesa. As condutas transgressivas imputadas ao justificante, ora embargante, e efetivamente comprovadas nos autos, como residuais aos delitos pelos quais restou condenado, a toda evidência, se mostraram incompatíveis com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 os valores e princípios ético-militares consubstanciados no Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), em especial a transgressão disciplinar proibida no inciso III do art. 13, na medida em que faltou com o decoro pessoal e deu causa a grave escândalo comprometedor da honra pessoal e do decoro da classe. Afinal, as faltas apreciadas no PAD e confirmadas no Conselho de Justificação foram cometidas por um oficial da Polícia Militar cuja conduta, até o advento de sua prisão, foi apontada como ilibada por seus subordinados, pares e superiores hierárquicos, com quem gozava de grande prestígio e por quem era admirado, ao ponto de ser pinçado dentre todos os oficiais da Unidade de sua lotação para exercer uma das mais expressivas funções privativas do posto de Capitão PM (Seção de Planejamento das Operações – P/3), tudo conforme as manifestações de algumas das testemunhas ouvidas no processo. Repetindo, por necessário, depois de analisar detidamente a peça recursal e revisitar o acórdão impugnado, não verifiquei nele, qualquer ambiguidade a ser eliminada, qualquer omissão a ser suprimida, qualquer contradição a ser expurgada, ou qualquer erro a ser corrigido. Por todas as razões expostas, rejeito os presentes Embargos Declaratórios e mantenho incólume o acórdão guerreado. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos de declaração. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os presentes embargos de declaração. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de setembro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Relator